Tribunal: TJBA
Processo: 8063250-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063250-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FRANKLIN DE JESUS REIS e outros

Advogado(s): DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS II.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, JOGOS DE AZAR FRAUDULENTOS
E LAVAGEM DE DINHEIRO
. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUSPEITA
DE MAIS DE SEIS MILHÕES DE REAIS
.
GRAVIDADE CONCRETA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SUA MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Franklin de Jesus Reis, investigado por envolvimento em organização criminosa voltada à promoção de rifas fraudulentas nas redes sociais. Os Impetrantes requerem a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em substituição à prisão preventiva, bem como autorização para deslocamento ao Estado de São Paulo para participação em evento profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica por ausência de contemporaneidade e por supostos prejuízos à imagem do Paciente; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da medida após o decurso do prazo inicial de 90 dias sem prorrogação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A medida cautelar de monitoração eletrônica foi imposta como substitutiva da prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos, no
modus operandi
da suposta organização criminosa e na expressiva movimentação financeira do Paciente, evidenciando sua relevância na estrutura delitiva.

4.
A decisão que indeferiu a revogação da cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se constatando abuso ou ilegalidade.

5.
O prazo de 90 dias previsto na Resolução nº 412/2021 do CNJ tem natureza orientativa, e não peremptória, sendo válida a reavaliação judicial realizada quando do indeferimento do pedido de revogação, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

6.
A manutenção da monitoração eletrônica atende aos critérios de necessidade e adequação, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública.

7.
Alegações de constrangimento decorrente da utilização de tornozeleira eletrônica, por afetar a imagem do Paciente, influenciador digital, não se sobrepõem ao interesse público na persecução penal e na efetividade da medida cautelar imposta como alternativa à prisão.

8.
Não se aplica, ao caso concreto,
a necessidade d
o
distinguishing
com outras decisões do mesmo Juízo que revogaram medidas similares, por ausência de identidade fático-processual, uma vez que os fundamentos e contextos são distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A medida cautelar de monitoração eletrônica é legítima e proporcional quando imposta em substituição à prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao réu.

2.
O decurso do prazo inicial de 90 dias previsto na Resolução nº 412/2021 do CNJ não torna automaticamente ilegal a monitoração eletrônica, desde que haja reavaliação judicial da sua necessidade.

3.
Prejuízos de ordem subjetiva, como danos à imagem do réu, não se sobrepõem ao interesse público na efetividade da persecução penal, especialmente em casos de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 316; 319, IX; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 218.272/RJ, Rel. Min. Subst. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.737/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025;
STJ, AgRg no HC n. 908.734/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJEN 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8063250-79.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO
,
como Paciente,
FRANKLIN DE JESUS REIS
,
e, como Impetrado, o

JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e, nesta extensão,
DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01